Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO DUBAI. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA EXORDIAL. NÃO CONFIGURADA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. NULIDADE. DECISÃO QUE AFASTOU A TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CONFIGURADA.
I - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
II - Não há que se falar em inépcia quando a denúncia atende os requisitos do art. 41 do CPC, narrando os fatos e inclusive destacando as condutas em tese praticadas pelo agente.
III - Em se tratando de imputação do crime de organização criminosa, disposto na Lei no 12.850/2013, é dispensável que a denúncia descreva de maneira detalhada a atuação de cada um dos integrantes, admitindo narrativa generalizada, reservando-se para a instrução processual a individualização da conduta.
IV - A jurisprudência firmou entendimento de que a decisão que recebe a denúncia e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária, considerando sua natureza interlocutória, não exige motivação profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito.
V - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do habeas corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
VI – Ordem denegada.